Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CLUBE DE HOSPEDAGEM. DIÁRIAS NÃO USUFRUÍDAS. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CARTA DE CRÉDITO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.234,05 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, com o desconto da multa rescisória aplicada. O Juízo de origem concluiu que não se mostra razoável que a rescisão imotivada perpetrada pela autora/recorrida seja deferida sem nenhum ônus, pois é certo que a contratação de plano de hospedagem em acomodação tripla despende custos operacionais para recorrente que devem ser, em certa medida, também, suportados pela parte recorrida.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria nenhuma prova de que a recorrida teria pagado R$11.542,56 (onze mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) pela contratação do plano de hospedagem. Assevera que a recorrente não seria a favorecida dos comprovantes de pagamento juntados aos autos, além disso, afirma que eles estariam em duplicidade. Aduz que teriam sido feitos diversos acordos para que a recorrida não perdesse o direito de utilizar a suas diárias e ela haveria sido informada de todos os termos de uso, inclusive o prazo de utilização. Relata que as regras de cancelamento teriam sido informadas e que a recorrida não teria utilizado as diárias por desídia. Afirma que o prazo para utilização do crédito seria de 3 (três) meses, porém a consumidora não teria utilizado o crédito. Defende que toda a situação teria ocorrido no período da pandemia da Covid -19 e por isso as regras do setor de turismo deveriam ser flexibilizadas.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 57442379. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme relatado na sentença, a autora/recorrida contratou com a ré/recorrente “títulos de turismo, formalizados por meio de contratos de adesão para aquisição de diárias na rede hoteleira conveniada à requerida. Entretanto, deixou de utilizar 11 dessas diárias adquiridas, referentes aos contratos no 344728 e 344729, pelos quais despendeu a quantia de R$ 11.542,56 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Pleiteia o ressarcimento dessa quantia, bem como indenização por danos morais.” A requerida, em sede de defesa, defende que as regras do contrato foram devidamente seguidas, e que a autora teria plena ciência das regras contratuais com as quais anuiu, não havendo falar em reparação a qualquer título ou indenização por danos morais.”
8. Inicialmente ressalto que o conflito estabelecido entre as partes ocorreu durante a Pandemia da Covid- 19 (de 11/03/2020 a 05/05/2023), conforme estabelecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS.
9. É incontroverso nos autos a crise sanitária dificultou a utilização dos planos pela recorrida, especialmente por ela ser pessoa idosa (ID. 57442114), a qual foi orientada a evitar ambientes públicos com grande circulação de pessoas (art. 6o da Lei no 9.099/95).
10. Na presente hipótese, observo que a pandemia da Covid-19 afetou os contratos firmados entre as partes, de modo a inviabilizar o seu integral cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
11. Entendo, portanto, que o instrumento contratual deve se resolver sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de operar as reservas, bem como a obrigação da consumidora de pagar pelo serviço não utilizado, o que implica na restituição das diárias não usufruídas, sendo irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu da consumidora ou do fornecedor do serviço, pois a causa determinante se sobrepõe a ambos.
12. Todavia, somente a ré/recorrente interpôs Recurso Inominado, sendo, portanto, imperativa a manutenção da sentença em atenção ao princípio que veda a “reformatio in pejus”.
13. Por último, destaco que, diversamente do alegado pela recorrente, restou incontroverso nos autos que a recorrida pagou integralmente os contratos objeto da lide ID. 57442133 – Pág. 5/6, motivo pelo qual não há falar em ausência de prova do dano material reivindicado na inicial.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.